Tribunal: TJMT
Processo: 0003426-91.2017.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003426-91.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BRINGHENTI - CPF: 041.662.291-76 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), NILZA GOMES MACHRY - CPF: 621.731.380-49 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA: DE OFÍCIO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORNECIMENTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. SEMENTES DE MILHO. BAIXA GERMINAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reparação de Danos Materiais decorrente da alegada entrega de sementes de milho impróprias para plantio, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O autor, produtor rural, alega ter negociado a compra das sementes DEKALB 290 por meio de representante do produtor, utilizando crédito perante a empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda. como forma de pagamento. Sustenta que as sementes apresentaram baixa germinação, gerando-lhe prejuízo de R$ 1.713.932,50, e pleiteia indenização. A sentença foi impugnada, sustentando a comprovação do dano e do ato ilícito.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda. possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da fornecedora das sementes por danos materiais decorrentes da baixa germinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva da Destilaria de Álcool Libra Ltda. pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, conforme previsão dos arts. 337, IX, §5º, e 485, VI, do CPC.

4.

A relação jurídica existente entre o autor e a referida empresa limitou-se à cessão de crédito como forma de pagamento, sem qualquer participação desta na comercialização das sementes ou prática de ato ilícito.

5.

A responsabilização civil exige demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme previsão do ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada.

6.

O laudo técnico apresentado foi unilateral, superficial e elaborado por empresa contratada pelo autor para a consultoria da compra do produto, sem força probatória autônoma.

7.

As notas fiscais, devidamente assinadas sem ressalvas, descrevem expressamente a entrega de grãos de milho, não havendo comprovação de divergência entre o produto adquirido e o efetivamente recebido.

8.

Embora o dano esteja evidenciado pela baixa germinação, o autor não comprovou o ato ilícito da fornecedora nem o nexo causal entre a transação comercial e o prejuízo alegado.

9.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo provas mínimas a justificar a inversão ou o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido. Extinção do processo sem resolução do mérito, de ofício, quanto à Destilaria de Álcool Libra Ltda.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

Laudo unilateral e provas testemunhais genéricas não substituem a comprovação mínima exigida do fato constitutivo do direito.

3.

A assinatura de nota fiscal sem ressalva implica aceitação das condições descritas no documento, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, IX, §5º; 373, I; 485, VI; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001187-21.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024, DJE 21.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que negociou a aquisição de sementes de milho DEKALB 290, própria para plantio, com o representante comercial do produtor desse insumo e que, ante a baixa germinação, sofreu danos que pretende sejam reparados.

Afirma que esses fatos estão devidamente comprovados nos autos por testemunhas, documentos e laudo técnico.

Pede a reparação pelo dano material cujo ato ilícito diz estar caracterizado com a entrega de sementes inferiores as comercializadas.

Contrarrazões nos Ids ns.

277737157 e 277737158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ajuizou a Ação Preparatória Cautelar em Caráter Antecedente (Id n. 277737062 - Pág. 3 – 10), narrando que em 2016 arrendou uma área para plantar milho (safra de 2016/2017) e contratou consultoria agrícola da empresa Agro Mattos, que indicou o que deveria ser adquirido para ter êxito na lavoura – sementes de milho tipo DEKALB 290, produzidas por Odair José Dauek Wojciechowski.

A intermediação ocorreu pelo representante comercial do produtor das sementes (“Fofão”) e a quitação seria com a dação em pagamento de um crédito com a empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda, no valor de R$225.000,00.

Conta que recebeu as sementes mesmo sem nota fiscal porque a entrega atrasou e já estava passando do tempo correto para o plantio, posteriormente o representante do vendedor levou as notas fiscais para que ele assinasse os canhotos, momento em que questionou a diferença no tipo de semente anotada nesse documento, ao que lhe foi respondido para não se preocupar com isso.

Explica que semeou esse milho em 900ha e faltaram 80ha, para o qual comprou de outro fornecedor e utilizou a marca GENEZE. Diz que o desenvolvimento das duas qualidades foi muito diferente, sendo que a primeira não tinha nenhum vigor e, ao buscar esclarecimento, foi-lhe informado que o tipo DEKALB 290 não é próprio para a formação de lavoura, o que explica a germinação anômala.

Concluiu dizendo que teve um prejuízo de R$1.713.932,50 o que o levou a ajuizar a Cautelar prevista no art. 308 do CPC para assegurar seu direito futuro a ser buscado em Ação de Indenização, no entanto, a tutela foi negada (Id n. 277737062 - Pág. 83) e a inicial aditada para pedir as perdas e danos no valor do prejuízo.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em contrarrazões a apelada Destilaria de Álcool Libra Ltda. alega sua ilegitimidade passiva e embora a sentença não tenha analisado esse ponto e a parte não tenha interposto Apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, os arts. 337, IX, §5º e 485, VI, do CPC, autoriza seu conhecimento de ofício, assim, passa-se a apreciação dessa preliminar.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, CPC) – RECURSO PREJUDICADO.

Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

(...).”

(N.U 1001187-21.2022.8.11.0051, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

A relação comercial questionada ocorreu entre o produtor rural (autor) e Odair José Dauek Wojciechowski, que vendeu as sementes alegadamente impróprias para plantio.

Esta empresa figurou apenas como anuente da cessão de crédito de R$225.000,00 que tem com o autor, para pagamento ao outro apelado (Odair), assim, da relação jurídica que participa não há nenhum questionamento, nenhum atol ilícito alegado e, na compra e venda de sementes, não tem nenhuma participação.

Desse modo, evidencia-se a
ilegitimidade passiva
desta apelada a que se declara de ofício e, por conseguinte,
extingo o processo em relação a essa parte
(art. 485, VI, do CPC).

MÉRITO

Para que seja configurada a responsabilidade civil é necessário comprovar o ato ilícito passível de reparação, do efetivo dano e o nexo de causalidade.

Com a inicial o autor juntou o Laudo Pericial (Id n. 277737062 - Pág. 55/60), que além de ser prova unilateral, foi elaborado de forma superficial e produzido por quem prestou a consultoria agrícola.

As notas fiscais (Id n. 277737062 - Pág. 34/43) que confirmam o recebimento do produto foram assinadas pelo autor sem nenhuma ressalva e nela está descriminado de forma expressa a entrega de grãos de milho.

A arguição de que foram entregues antes e as notas fiscais assinadas depois não são suficientes para afastar o que consta no documento e o fato de terem sido assinadas e o produto recebido livremente e, repete-se, sem nenhuma oposição.

As testemunhas comprovam o desenvolvimento ineficaz da lavoura, mas no que diz respeito à comercialização do milho, apenas João Rodrigo Assunção esclarece que que o que foi comprado e entregue foi milho em grão.

Desse modo, embora esteja evidente o dano, ante a baixa germinação do milho, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o ato ilícito da demandada e o nexo causal, assim, inviável a responsabilização civil da vendedora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
à Apelação Cível e, de ofício, julgo a Ação extinta, sem análise de mérito, em relação à Destilaria de Álcool Libra Ltda. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025